Tribunal: CARF
Processo: 15746.720014/2022-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720014/2022-11
ACÓRDÃO
3202-003.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PANDURATA ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2022
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. REDUÇÃO AO LIMITE LEGAL DE 100%.
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA.
A multa de ofício agravada em 112,5%, aplicada com fundamento no artigo
44, inciso I c/c § 2o, da Lei no 9.430, de 1996, é passível de redução ao
limite de 100% do valor do crédito tributário apurado, conforme disposto
no artigo 14 da Lei no 14.689, de 2023.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
SUSPENSÃO DO IPI. CRITÉRIO DA PREPONDERÂNCIA.
As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem,
destinados
a
estabelecimento
que
se
dedique,
preponderantemente, à elaboração de produtos elencados no art. 29 da
Lei no 10.637, de 2002, sairão do estabelecimento industrial com
suspensão do IPI. Quando não forem satisfeitos todos os requisitos que
condicionaram a suspensão, o imposto tornar-se-á imediatamente exigível,
como se a suspensão não existisse.
AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS.
Na interpretação e aplicação da legislação do IPI, são considerados
autônomos, para efeito de cumprimento da obrigação tributária, os
estabelecimentos, ainda que pertencentes a uma mesma pessoa física ou
jurídica, nos termos do art. 51, parágrafo único, do CTN, combinado como
art. 57 da Lei no 4.502, de 1964.

Fl. 1673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720014/2022-11
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
voluntário. Vencido o Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, que não conhecia do recurso em
relação à matéria relativa ao aproveitamento de crédito de IPI. Por unanimidade, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, apenas para reduzir a multa de ofício agravada de 112,5% ao
patamar de 100%, conforme disposto no artigo 14 da Lei no 14.689, de 2023.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Versa o presente sobre auto de infração para lançamento de IPI, multa de ofício
agravada de 112,5% e juros de mora.
Por bem descrever os fatos, reproduz-se o relatório da decisão recorrida:
2. Conforme Informação Fiscal integrante do auto, o lançamento deu-se pelo
descumprimento de condicionante para a aquisição de insumos com suspensão
do imposto prevista no art. 29 da Lei no 10.637, de 2002 (no mínimo sessenta por
cento da receita auferida pelo estabelecimento fabricante deve ser decorrente da
venda de produtos passíveis de se enquadrarem nas posições e capítulos da TIPI
citados na norma). No caso o estabelecimento Impugnante declarou aos seus
fornecedores que cumpriria tal requisito, permitindo a remessa com suspensão
do IPI.
3. Com relação ao agravamento da multa, segundo a autoridade fiscal o
estabelecimento deixou de atender a fiscalização na prestação de esclarecimentos:
“No caso, o sujeito passivo tomou ciência do Termo de Intimação Fiscal 02
em 03/11/2021, conforme faz prova o Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem
constante
do
ANEXO
03
deste
processo
de
no
15746.720014/2022-11, permanecendo omisso até a presente data. Assim,
a conduta do sujeito passivo se subsome ao dispositivo legal que visa coibir
Fl. 1674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720014/2022-11
3
atitudes que dificultem as atividades estatais de verificação de
cumprimento da legislação tributária, sendo, portanto, aplicável o
agravamento da penalidade sobre o imposto que deixou de ser recolhido.”
4. Cientificada em 07.01.2022, a interessada apresentou tempestivamente, em
04.02.2022, impugnação na qual apresenta as alegações abaixo relacionadas:
a) O envio dos produtos finais do estabelecimento industrial para as filiais/CDs é
realizado a preço de custo, inexistindo operação mercantil nessa transferência
feita para fins de organização operacional;
b) Afirma haver atendido os requerimentos referentes à apresentação dos dados
das declarações objeto do item 5 do Termo de Início e dos Termos de Intimação 1
e 2 (neste último caso com atraso), tendo sido surpreendida com o agravamento
da multa por embaraço à fiscalização;
c) Aduz haver cumprido os requisitos do art. 29 da Lei no 10.637, de 2002, e da
Instrução Normativa no 948, de 2009, inclusive o da preponderância (contestado
pela Autoridade responsável):
“...
37. A Requerente, entretanto, não pode concordar com esse entendimento
restritivo das DD. Autoridades Fiscais. Como se viu acima, as normas que
tratam do tema indicam a aplicação da suspensão “ao estabelecimento
industrial cuja receita bruta decorrente dos produtos ali referidos, no ano-
calendário imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido superior a
60% (sessenta por cento) de sua receita bruta total no mesmo período”.
38. Com efeito a “receita bruta” é toda a entrada de recursos que condiz
com as atividades para quais a empresa foi constituída conforme seu
contrato social, ou seja, todo produto da venda de bens de uma
organização antes de qualquer dedução.
...
41. Dessa forma, em conformidade com o que dispõe a legislação de
regência, a receita bruta para efeitos tributários compreende a receita total
decorrente das atividades da empresa e sua apuração leva em consideração
as receitas contabilizadas de todos os estabelecimentos do contribuinte.
Não existe na legislação, doutrina ou jurisprudência pátria conceito de
receita bruta que leve em consideração receita individualizada em cada
uma das filiais, a par da existência da autonomia dos estabelecimentos para
efeitos de apuração e pagamento de IPI.
42. O conceito de receita bruta da pessoa jurídica é uno, indivisível, a
compor conceito jurídico voltado à aferição do resultado de determinada
pessoa jurídica de forma global. Tal realidade – “receita bruta” -- é,
inclusive, a base de cálculo considerada para apuração de PIS e COFINS,
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720014/2022-11
4
sendo devidamente calculada pela matriz considerando a apuração de
todos os estabelecimentos do contribuinte.
...”;
d) Defende que “a filial é uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo
parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos
mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz”;
e) Entende que o legislador “foi expresso ao determinar que a preponderância se
verifica com base na receita bruta e este conceito, como visto e reconhecido pela
legislação, doutrina e jurisprudência, somente é aferível de forma global”, sendo
que a intenção da norma foi reduzir o custo operacional do setor de produção de
alimentos, favorecendo, com isso, a ampliação e modernização do parque
industrial nacional;
f) Cita decisões judiciais que afastam a incidência do ICMS nas transferências,
exatamente por não implicar alteração de propriedade;
g) Alternativamente, caso não se entenda pelo direito à suspensão, requer a
possibilidade de aproveitamento de crédito decorrente do IPI pago:
“...
68. Explica-se: o presente AIIM exige débitos de IPI que não foram
recolhidos em razão da existência de hipótese de suspensão prevista na
legislação. Entretanto, na remota hipótese de ser mantida a exigência,
estaria se reconhecendo que a operação em questão seria tributada e cuja
responsabilidade de recolhimento seria, não fosse a aplicação da
suspensão, do respectivo fornecedor das matérias-primas, produtos
intermediários ou materiais de embalagem adquiridos pela Requerente.
69. Assim, caso se entenda pela incidência de IPI devido nas operações
entre fornecedor e a Requerente, com a manutenção do presente AIIM, é
consequência natural pela não-cumulatividade desse imposto (o artigo 153,
inciso IV, § 3o, inciso II, da Constituição Federal e artigo 225 do RIPI/108)
que a Requerente teria direito creditório sobre o IPI pago (principal exigido
no presente AIIM).
....”
h) Pede que seja considerado improcedente o agravamento da multa uma vez que
“tanto o Termo de Início de Procedimento Fiscal, quanto o Termo de Intimação
01 e o Termo de Intimação 02 solicitavam o mesmo documento, sendo esse
apresentado desde o princípio pela Requerente em sua resposta ao Termo de
Início de Procedimento Fiscal”. Prossegue: “Assim, quando a Requerente
apresentou em suas duas respostas ao Termo de Início de Procedimento Fiscal e
ao Termo de Intimação 02 o referido documento, é nítido que esse é o único
documento que havia sido encaminhado pela Requerente aos seus fornecedores”;
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720014/2022-11
5
i) Acrescenta que no seu entendimento o prazo de cinco dias concedidos para
resposta do Termo de Intimação Fiscal 02 não respeita os ditames da legislação,
uma vez que o § 1o do art. 19 da Lei no 3.470, de 1958, base legal utilizada, prevê
que referido prazo “deve ser dado quando as informações e documentos
solicitados digam respeito a fatos obrigatoriamente registrados na escrituração
contábil ou em declarações apresentadas à administração tributária”. Assim, com
exceção dessas hipóteses o prazo deverá ser de vinte dias;
j) Julga ainda que descaberia a sanção em virtude da ausência de má-fé, uma que
o termo foi “aberto, por equívoco e sem autorização, por um funcionário da
Requerente”, que deixou de comunicar aos responsáveis. Diante disso, inexistindo
dolo não há que se falar em embaraço à fiscalização.
k) Ao final requer a procedência de seus argumentos e o direito à apresentação de
provas e a suspensão da exigibilidade dos débitos até o encerramento do litígio.
A impugnação, devidamente apresentada ao órgão julgador de primeira instância,
foi considerada improcedente, mantendo-se o crédito tributário constituído, em decisão assim
ementada:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS
Para os fins de apuração do IPI são considerados autônomos os estabelecimentos,
ainda que pertencentes a uma mesma pessoa física ou jurídica.
INSUMOS COM SUSPENSÃO
Para o aproveitamento do benefício previsto no art. 29 da Lei no 10.637, de 2002,
é obrigatório que seja declarado ao vendedor dos insumos, de forma expressa e
sob as penas da lei, que atende a todos os requisitos estabelecidos no dispositivo
legal.
CRÉDITO
Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão creditar-
se do imposto efetivamente pago sobre produtos adquiridos com imunidade,
isenção ou suspensão quando descumprida a condição, em operação que dê
direito ao crédito.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2022
Será de cinco dias úteis o prazo para apresentação de informações e documentos
solicitados que digam respeito a fatos que devam estar registrados na
escrituração contábil ou fiscal do sujeito passivo, ou em declarações apresentadas
à administração tributária.
MULTA AGRAVADA
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720014/2022-11
6
Os percentuais da multa de ofício do IPI serão aumentados de metade nos casos
de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação para
prestar esclarecimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão da DRJ, o contribuinte apresentou recurso voluntário,
ratificando as alegações apresentadas na impugnação, sustentando que deve ser reformada a
decisão recorrida, em que pede:
88. Como conclusão de todo exposto, a Recorrente demonstrou a improcedência
da exigência fiscal de IPI do ano de 2017 e da multa agravada, uma vez que:
(i) a receita bruta compreende a receita total decorrente das atividades da
empresa e sua apuração leva em consideração as receitas contabilizadas de
todos os estabelecimentos do contribuinte, nos termos da legislação de
regência, doutrina e jurisprudência, motivo pelo qual, para se calcular o
“critério da preponderância”, deve-se calcular o total de receitas auferidas
pelos estabelecimentos industriais e pelas filiais/CDs,
(ii) admitir-se a manutenção da exigência de IPI no presente caso concreto
seria conferir interpretação diversa daquela que embasou o legislador no
momento da elaboração da Lei 10.637/02, pois a estrutura operacional da
Recorrente visa justamente à expansão e à otimização de sua cadeia
produtiva e em nada desrespeita os objetivos para os quais a norma foi
instituída;
(iii) as operações da Recorrente possuem particularidades próprias – em
que há mera transferência de mercadorias do estabelecimento industrial
para as filiais/CDs em uma operação não mercantil que não produz efeitos
jurídicos-tributários, conforme já pacificado pelo E. STF e E. STJ, motivo pelo
qual devem ser consideradas as receitas provenientes de todo o conjunto
do contribuinte (estabelecimentos industriais e filiais/CDs);
(iv) considerando que o cálculo conjunto da receita bruta auferida entre
matriz, estabelecimentos industriais e filial/CDs da Recorrente cumpre o
requisito do critério da preponderância –- i.e., 60% (sessenta por cento) da
receita auferida pelo estabelecimento fabricante deve ser decorrente da
venda de produtos passíveis de se enquadrarem nas posições e capítulos da
TIPI citados na norma –;
(v) a penalidade foi aplicada unicamente em razão da ausência de resposta
tempestiva ao Termo de Intimação Fiscal 02, cujo conteúdo principal já
havia sido devidamente respondido pela Recorrente em dois momentos
anteriores com a apresentação da própria “Declaração para aquisição com
suspensão de IPI”;
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720014/2022-11
7
(vi) a Recorrente demonstrou boa-fé desde o início da fiscalização,
respondendo todas as Intimações e fornecendo todos os documentos e
informações solicitadas pelas DD. Autoridades Fiscais; e
(vii) o simples fato de a Recorrente ter deixado de responder um único
Termo de Intimação Fiscal, sem que sequer tenha sido intimada novamente
para resposta, não configura hipótese de embaraço à fiscalização,
principalmente considerando que a Recorrente é empresa brasileira
tradicional, idônea e que mantém regularmente todas as suas obrigações
fiscais em dia.
89. Assim, com base nos fundamentos de fato e de direito acima expostos, a
Recorrente requer se digne esse E. CARF a julgar INTEGRALMENTE PROCEDENTE o
presente Recurso Voluntário, reformando-se integralmente o V. Acórdão
recorrido, seja integralmente cancelada a exigência a fiscal de IPI e multa
agravada referente ao ano de 2017, incluindo principal, multa e juros, com o
consequente arquivamento do processo administrativo.
90. Sucessivamente, na hipótese de nenhum dos pedidos acima formulados
serem acolhidos e providos, o que se admite apenas para fins de argumentação, a
Recorrente requer, ao menos, seja reconhecido o direito creditório de IPI
(principal) exigido no presente AIIM, o que acarreta a consequente redução
parcial da cobrança em tela.
91. Ademais, a Recorrente requer (i) em respeito ao princípio da verdade real,
seja assegurado o direito à produção de qualquer meio de prova em Direito
admitido, em especial pela posterior juntada de novos documentos, de forma a
comprovar que cumpriu todos os requisitos necessários para que usufrua da
suspensão de IPI na aquisição de matériasprimas, produtos intermediários ou
materiais de embalagem utilizados na industrialização de seus produtos finais.
92. Por fim, a Recorrente reitera seu pedido (i) para realização de sustentação oral
perante esse E. CARF, nos termos do artigo 58 do Regimento Interno deste
Conselho; e (ii) para que seja consignada a suspensão da exigibilidade dos débitos
objeto da presente discussão, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN, até o
encerramento da presente discussão administrativa.
Conclusos, os autos foram distribuídos à 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a
Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para julgamento do presente recurso
voluntário.
É o relatório.

VOTO
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720014/2022-11
8
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade.

1. Aquisição com suspensão do IPI
A recorrente é empresa que realiza as atividades de industrialização, comércio,
importação e exportação de produtos de panificação, entre outros produtos alimentícios, e
bebidas em geral e, em razão disso, está sujeita à incidência e ao recolhimento do IPI.
No curso de suas atividades, adquire de fornecedores matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem com suspensão do IPI, nos termos do art. 29, da Lei no
10.637, de 2002. Posteriormente, os produtos industrializados são vendidos com alíquota zero do
imposto.
Esclarece a defesa que:
13. Finalizada a etapa da industrialização, por razões logísticas e operacionais, a
Recorrente faz uma transferência dos produtos finais (mercadoria já
industrializada) de seu estabelecimento industrial para suas filiais, que, por sua
vez, atuam como centros de distribuição (“CD”), realizando, então, a venda
desses produtos finais aos seus consumidores. (...)
14. Vale ressaltar que a referida transferência dos produtos finais dos
estabelecimentos industriais para suas filiais/CDs é realizada a preço de custo. Em
outras palavras, não há qualquer operação mercantil nessa transferência ou
mudança de propriedade dos produtos industrializados e posteriormente
comercializados, mas tão somente uma transferência de localidade dos produtos
para fins de organização operacional.
Para fazer jus ao benefício da suspensão do IPI, o estabelecimento adquirente deve
cumprir três requisitos previstos no art. 29 da Lei no 10.637, de 2002: (1) dedique-se,
preponderantemente, à elaboração de produtos ali elencados, (2) atender aos termos e às
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal e (3) declarar aos fornecedores, de
forma expressa e sob as penas da lei, que atende às condições para adquirir bens com o benefício.
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem,
destinados
a
estabelecimento
que
se
dedique,
preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2, 3,
4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos 2309.10.00 e
2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64, no código
2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de Incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que
corresponde a notação NT (não tributados), sairão do estabelecimento industrial
com suspensão do referido imposto. (Redação dada pela Lei no 10.684, de
30.5.2003)
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720014/2022-11
9
(...)
§ 2o O disposto no caput e no inciso I do § 1o aplica-se ao estabelecimento
industrial cuja receita bruta decorrente dos produtos ali referidos, no ano-
calendário imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido superior a 60%
(sessenta por cento) de sua receita bruta total no mesmo período.
(...)
§ 7o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
I - atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal;
II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a
todos os requisitos estabelecidos. (destaquei)
Sobre a suspensão do IPI, assim dispõe o Decreto no 7.212, de 2010:
Art. 40. Somente será permitida a saída ou o desembaraço de produtos com
suspensão do imposto quando observadas as normas deste Regulamento e as
medidas de controle expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Art. 41. O implemento da condição a que está subordinada a suspensão resolve a
obrigação tributária suspensa.
Art. 42. Quando não forem satisfeitos os requisitos que condicionaram a
suspensão, o imposto tornar-se-á imediatamente exigível, como se a suspensão
não existisse (Lei no 4.502, de 1964, art. 9o, § 1o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 37,
inciso II ).
§ 1o Se a suspensão estiver condicionada à destinação do produto e a este for
dado destino diverso do previsto, estará o responsável pelo fato sujeito ao
pagamento do imposto e da penalidade cabível, como se a suspensão não
existisse.
§ 2o Cumprirá a exigência:
I - o recebedor do produto, no caso de emprego ou destinação diferentes dos que
condicionaram a suspensão; ou
II - o remetente do produto, nos demais casos.
(...)
Art. 46. Sairão do estabelecimento industrial com suspensão do imposto:
I - as matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à
elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2 a 4, 7 a 12, 15 a 20, 23
(exceto Códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex 01 no Código 2309.90.90), 28 a 31,
e 64, nos Códigos 2209.00.00 e 2501.00, e nas Posições 21.01 a 2105.00, da TIPI,
inclusive aqueles a que corresponde a notação “NT” (Lei no 10.637, de 2002, art.
29); (Redação dada pelo Decreto no 10.668, de 2021) (destaquei)
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720014/2022-11
10
Para cumprimento do critério da preponderância, o estabelecimento industrial
deverá possuir receita bruta, decorrente dos produtos ali referidos, superior a 60% (sessenta por
cento) de sua receita bruta total, no ano-calendário imediatamente anterior ao da aquisição.
Quanto ao segundo requisito, deve-se observar a Instrução Normativa RFB no 948,
de 2009, vigente à época dos fatos, que disciplina a suspensão do IPI, nos termos do art. 29 da Lei
no 10.637, de 2002.
Art. 21. Sairão do estabelecimento industrial com suspensão do IPI as matérias-
primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem destinados a
estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de produtos
classificados nos Capítulos 2 a 4, 7 a 12, 15 a 20, 23 (exceto códigos 2309.10.00 e
2309.90.30 e Ex 01 do código 2309.90.90), 28 a 31 e 64, no código 2209.00.00 e
2501.00, e nas posições 21.01 a 2105.00 da TIPI, inclusive aqueles a que
corresponde a notação NT (não-tributados).
§ 1o Para fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão declarar
ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atendem a todos os
requisitos estabelecidos.
(...)
§ 3o O estabelecimento adquirente de que trata este artigo deverá informar,
sem formalização de processo, à DRF ou à Derat de seu domicílio fiscal os
produtos que elabora e as matérias-primas, os produtos intermediários e os
materiais de embalagem que irá adquirir nos mercados interno e externo.
(...)
Art. 23. Considera-se estabelecimento preponderantemente produtor, para fins
do disposto nos arts. 5o, 6o, 11 e 21, aquele que, no ano-calendário
imediatamente anterior ao da aquisição, teve receita bruta decorrente dos
produtos referidos nos citados artigos, conforme o caso, superior a 60% (sessenta
por cento) da receita bruta total no mesmo período.
Art. 24. O direito à aquisição ou à importação com suspensão do IPI, de que
tratam os arts. 5o, 6o, 11, 12, 13 e 21 desta Instrução Normativa, pelos
adquirentes que atendam aos requisitos da preponderância, aplica-se somente a
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem que forem
utilizados no processo produtivo dos respectivos estabelecimentos. [Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1424, de 19 de dezembro de 2013]
Para fins do terceiro requisito, as empresas adquirentes devem declarar ao
fornecedor/vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a todos os requisitos
estabelecidos.
No entender da recorrente, a fiscalização baseou-se apenas no não atendimento do
critério da preponderância, contudo, verifica-se no TVF que a fiscalização também considerou
equivocada a declaração aos seus fornecedores.
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720014/2022-11
11
Defende a recorrente que o acórdão recorrido tratou o estabelecimento autuado de
forma isolada, ao observar de forma restritiva que não houve atendimento ao percentual de 60%
das operações de venda direta. Sustenta que receita bruta é toda entrada de recursos
relacionados às atividades da empresa, nesse sentido, devem ser computadas as vendas dos
centros de distribuição.
Pugna pela aplicação do art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, com redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014, no entender de que se deve levar em consideração as receitas
contabilizadas de todos os estabelecimentos do contribuinte:
Art. 12. A receita bruta compreende: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria; (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014)
II - o preço da prestação de serviços em geral; (Incluído pela Lei no 12.973, de
2014)
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e (Incluído pela Lei no
12.973, de 2014)
IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas nos incisos I a III. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
Cita o REsp no 1.086.843/PR, em que destaca o princípio da autonomia dos
estabelecimentos em relação à sistemática aplicada ao PIS e à COFINS:
3.O princípio da autonomia dos estabelecimentos para fins fiscais visa oportunizar
a técnica da não-cumulatividade, o que fica na dependência de previsão legal,
inocorrente na sistemática de tributação do PIS (art. 5o da Lei 10.637/2002) e da
COFINS (art. 4o da Lei 10.833/2003), cuja base de cálculo é global, resultante da
receita bruta ou faturamento total da pessoa jurídica.
Afirma a recorrente que realiza a mera transferência entre o estabelecimento
industrial e os centros de distribuição a preço de custo, inexistindo alteração da propriedade dos
produtos industrializados. Sustenta esse entendimento a partir de decisões do STJ sobre o ICMS,
no AREsp no 1.125.133, a partir do qual se formalizou a Súmula no 166/STJ, que estabelece “Não
constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro
estabelecimento do mesmo contribuinte”.
Entende a defesa que restou pacificado pelo STF e pelo STJ “que não há relação
mercantil na mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte,
mas tão somente o deslocamento físico da mercadoria”.
Pois bem.
Sobre o fato gerador e o contribuinte do IPI, Código Tributário Nacional estabelece
que:
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720014/2022-11
12
Art. 46. O impôsto, de competência da União, sôbre produtos industrializados tem
como fato gerador:
(...)
II - a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do art.
51;
(...)
Art. 51. Contribuinte do impôsto é:
I - o importador ou quem a lei a êle equiparar;
II - o industrial ou quem a lei a êle equiparar;
III - o comerciante de produtos sujeitos ao impôsto, que os forneça aos
contribuintes definidos no inciso anterior;
IV - o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados, levados a leilão.
Parágrafo único. Para os efeitos dêste impôsto, considera-se contribuinte
autônomo qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou
arrematante. (destaquei)
Por sua vez, o Decreto no 7.212, de 2010, dispõe sobre os obrigados ao pagamento
do imposto como contribuintes e estabelece os conceitos e definições ali utilizados:
Contribuintes
Art. 24. São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte:
(...)
II - o industrial, em relação ao fato gerador decorrente da saída de produto que
industrializar em seu estabelecimento, bem como quanto aos demais fatos
geradores decorrentes de atos que praticar ( Lei no 4.502, de 1964, art. 35, inciso
I, alínea “a” );
(...)
Parágrafo único. Considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento
de importador, industrial ou comerciante, em relação a cada fato gerador que
decorra de ato que praticar ( Lei no 5.172, de 1966, art. 51, parágrafo único ).
(...)
Art. 609. Na interpretação e aplicação deste Regulamento, são adotados os
seguintes conceitos e definições:
(...)
III - a expressão “estabelecimento”, em sua delimitação, diz respeito ao prédio
em que são exercidas atividades geradoras de obrigações, nele compreendidos,
unicamente, as dependências internas, galpões e áreas contínuas muradas,
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720014/2022-11
13
cercadas ou por outra forma isoladas, em que sejam, normalmente, executadas
operações industriais, comerciais ou de outra natureza;
IV - são considerados autônomos, para efeito de cumprimento da obrigação
tributária, os estabelecimentos, ainda que pertencentes a uma mesma pessoa
física ou jurídica;
O princípio da autonomia dos estabelecimentos na apuração do IPI encontra-se no
art. 51, parágrafo único, do CTN, combinado com art. 57, da Lei no 4.502, de 1964:
Art . 57. Cada estabelecimento, seja matriz, sucursal, filial, depósito, agência ou
representante, terá escrituração fiscal própria, vedada a sua centralização,
inclusive no estabelecimento matriz.
§ 1o Os livros e os documentos que servirem de base à sua escrituração serão
conservados nos próprios estabelecimentos, para serem exibidos à fiscalização
quando exigidos, durante o prazo de cinco anos ou até que ocorra a prescrição
dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram, se esta
verificar-se em prazo maior.
Nesse sentido, correta a decisão recorrida ao respeitar o princípio da autonomia
dos estabelecimentos. E justamente por essa razão, não há como considerar na receita bruta do
estabelecimento autuado os valores de venda dos centros de distribuição, conforme já se
manifestou este Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 10/01/2007 a 31/12/2009
AUTONOMIA
DOS
ESTABELECIMENTOS.
PAGAMENTO
POR
OUTRO
ESTABELECIMENTO. NÃO APROVEITAMENTO.
Na apuração do IPI, vige o princípio da autonomia dos estabelecimentos,
plasmado no parágrafo único do art. 51 do CTN combinado com o art. 57 da Lei no
4.502/1964. Os pagamentos realizados pelos centros de distribuição da autuada,
estabelecimentos independentes, não são por ela aproveitados, por isso sujeitos à
exação por meio do auto de infração.
(Processo no 18470.731952/2011-69, Acórdão no 9303-008.624, Sessão de 15 de
maio de 2019, Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos)
No que diz respeito ao pedido da recorrente de aplicação do conceito de autonomia
de estabelecimentos em relação ao PIS/COFINS e ICMS ao caso do IPI, o art. 111, I, do CTN é
categórico:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sôbre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
A suspensão é um benefício e deve ser interpretada de forma literal, não cabendo o
emprego de outros institutos para dispensa do pagamento do imposto devido.
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720014/2022-11
14
Por fim, independe o fato de que houve a mera transferência ou de que o valor
praticado se deu pelo preço de custo do produto, a saída do estabelecimento é o fato gerador do
IPI e o valor de receita a ser considerada é aquela do estabelecimento industrial.
Somente o estabelecimento que se dedica, preponderantemente, à fabricação dos
produtos identificados no art. 29 da Lei no 10.637, de 2002, que poderá adquirir, com suspensão
do IPI, os insumos que utilizados na fabricação dos produtos. Correta a fiscalização, que entendeu
não ter havido o atendimento do critério da preponderância e em razão da recorrente ter
declarado, equivocamente, aos seus fornecedores que atendia às condições para adquirir bens
com o benefício da suspensão do IPI.
Nesse pesar, correta a cobrança do imposto sobre produtos industrializados que
deixou de ser destacado nas notas fiscais de aquisição das matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem.
Com efeito, nego provimento ao recurso no capítulo.

2. Aproveitamento de crédito de IPI
Pugna a recorrente que, caso se entenda pela incidência do IPI, com a manutenção
do lançamento do crédito tributário, seja reconhecido o direito creditório sobre o IPI, em respeito
ao princípio da não cumulatividade do imposto.
O julgador de piso assim motivou sua decisão:
11. O Regulamento do IPI declara como sujeito passivo da obrigação, na qualidade
de responsável tributário pelo pagamento, aqueles que desatenderem as normas
e requisitos a que estiver condicionada a imunidade, a isenção ou, no caso, a
suspensão do imposto. Em seguida, ao tratar dos créditos básicos, prescreve:
“Dos Créditos Básicos
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados
poderão creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
...
IX - do imposto pago sobre produtos adquiridos com imunidade, isenção ou
suspensão quando descumprida a condição, em operação que dê direito ao
crédito; e ...” (grifou-se)
12. Dessa forma, inexistindo imposto efetivamente pago descabe qualquer
aproveitamento de crédito no presente processo.
Correta a decisão recorrida.
O direito creditório se verifica a partir o pagamento do imposto à fornecedor na
etapa anterior da cadeia, sem a comprovação do pagamento e a devida escrituração do crédito,
não há como haver o creditamento.
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720014/2022-11
15
Ademais, a matéria levantada pela recorrente não diz respeito ao presente, que
trata de auto de infração para cobrança do imposto indevidamente suspenso. A recorrente busca
se creditar sobre valores ainda não efetivamente pagos, o que não se pode vislumbrar. Deste
modo, qualquer apreciação de direito creditório se dá mediante requerimento de ressarcimento,
conforme disciplinado pela Instrução Normativa RFB no 2.055, de 2021, que estabelece normas
sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, cuja ocasião deve ser provado o pagamento dos valores devidos.
Nesse sentido, este Conselho já decidiu sobre direito de crédito, relativamente a
valores efetivamente pagos após lançamento por auto de infração, a partir da comprovação de
sua quitação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
CRÉDITO BÁSICO. IPI VINCULADO À IMPORTAÇÃO. LANÇAMENTO POR AUTO DE
INFRAÇÃO. PROVA.
Em uma situação em que é exigida a diferença de IPI vinculado à importação
mediante lançamento do crédito tributário por auto de infração, decorrente de
reclassificação fiscal em revisão aduaneira, a confirmação da existência do auto,
combinada com a prova de sua quitação, seja pela apresentação do Darf do
pagamento, seja pela homologação expressa da compensação, configura prova
suficiente do direito ao crédito básico previsto no inciso V do art. 226 do Decreto
no 7.212, de 2010.
(Processo no 17437.720392/2012-41, Acórdão no 3002-000.099, Sessão de 10 de
abril de 2018, Conselheira Larissa Nunes Girard)
Pelo exposto, nego provimento ao pedido.

3. Multa agravada
A recorrente relata que houve aplicação da multa agravada por não haver
respondido o Termo de Intimação Fiscal no 2. Afirma que havia apresentado o documento
requerido quando o Termo de Início de Procedimento Fiscal.
Entende que o prazo de 5 dias úteis concedido pela fiscalização está em desacordo
com o art. 19 da Lei no 3.470, de 1958, com redação dada pelo art. 71, de MP no 2.158, de 2001:
Art. 19. O processo de lançamento de ofício será iniciado pela intimação ao
sujeito passivo para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações e
documentos necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar o recolhimento do
crédito tributário constituído. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001)
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720014/2022-11
16
§ 1o Nas situações em que as informações e documentos solicitados digam
respeito a fatos que devam estar registrados na escrituração contábil ou fiscal
do sujeito passivo, ou em declarações apresentadas à administração tributária,
o prazo a que se refere o caput será de cinco dias úteis. (Incluído pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 2o Não enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 44, §§ 2o e 5o, da Lei no
9.430, de 1996, o desatendimento a intimação para apresentar documentos, cuja
guarda não esteja sob a responsabilidade do sujeito passivo, bem assim a
impossibilidade material de seu cumprimento. (Incluído pela Medida Provisória no
2.158-35, de 2001)
Não assiste razão a recorrente.
Quanto à primeira situação prevista no § 1o do art. 19, sobre os fatos que devam
estar registrados na escrituração contábil ou fiscal, as informações sobre insumos fazem parte da
escrituração fiscal, como bem apontou a decisão recorrida:
21. Por fim, no que se refere ao último argumento, relativo ao prazo concedido,
discorda-se novamente da Impugnante, uma vez que a aquisição de insumos com
benefício fiscal faz parte, sim, dos dados registrados na escrituração fiscal do
estabelecimento (registros de entrada e Livro do IPI). (...)
Já em relação à segunda hipótese, sobre as situações que refiram a declarações
apresentadas à administração tributária, a Instrução Normativa no 948, de 2009, dispõe que o
estabelecimento adquirente deverá informar à administração tributária os produtos que elabora e
as matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem que irá adquirir nos
mercados interno e externo.
Art. 21. Sairão do estabelecimento industrial com suspensão do IPI as matérias-
primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem destinados a
estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de produtos
classificados nos Capítulos 2 a 4, 7 a 12, 15 a 20, 23 (exceto códigos 2309.10.00 e
2309.90.30 e Ex 01 do código 2309.90.90), 28 a 31 e 64, no código 2209.00.00 e
2501.00, e nas posições 21.01 a 2105.00 da TIPI, inclusive aqueles a que
corresponde a notação NT (não-tributados).
§ 1o Para fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão declarar
ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atendem a todos os
requisitos estabelecidos.
(...)
§ 3o O estabelecimento adquirente de que trata este artigo deverá informar,
sem formalização de processo, à DRF ou à Derat de seu domicílio fiscal os
produtos que elabora e as matérias-primas, os produtos intermediários e os
materiais de embalagem que irá adquirir nos mercados interno e externo.
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720014/2022-11
17
Portanto, que seja pela exigência de fatos que devam estar registrados na
escrituração contábil ou fiscal do sujeito passivo, ou, ainda, pela exigência de constar em
declarações apresentadas à administração tributária, está correta a concessão de prazo de cinco
dias úteis para atendimento da intimação.
Ademais, não se sustenta a alegação de que apenas uma intimação deixou de ser
atendida, isso porque o Termo de Início de Procedimento Fiscal, o Termo de Intimação Fiscal no 1
e o Termo de Intimação Fiscal no 2 requereram as declarações entregues aos fornecedores. Em
resposta ao TIPF e ao TIF no 1, a recorrente apresentou apenas um documento, datado
04.01.2016, fls. 223/224, sem destinatário específico. Ora, a fiscalização foi clara em seu pedido,
vejamos a partir do primeiro termo:
TIPF – fl . 167
5. Declarações apresentadas aos fornecedores com a finalidade de adquirir MP, PI
e ME com suspensão de IP relacionados no Anexo 1 deste Termo, de que trata o
inciso II, § 7o, art. 29 da Lei 10.637, de 30 de dezembro de 2002, disciplinadas pela
Instrução Normativa RFB no 948, de 15 de junho de 2009;
TIF no 1 – fl. 233
1. Declarações apresentadas aos fornecedores com a finalidade de adquirir MP, PI
e ME com suspensão de IP relacionados no Anexo 1 do TERMO DE INÍCIO DE
PROCEDIMENTO FISCAL, de que trata o inciso II, § 7o, art. 29 da Lei 10.637, de 30
de dezembro de 2002, disciplinadas pela Instrução Normativa RFB no 948, de 15
de junho de 2009;
TIF no 2 – fl. 249
1. A resposta apresentada ao TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL 01, que é a mesma
que foi apresentada ao item 5 do TERMO DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL,
não consta o destinatário da declaração apresentada. Tal declaração foi enviada a
todos os fornecedores relacionados no Anexo 1 do TERMO DE INÍCIO DE
PROCEDIMENTO FISCAL? No caso de resposta negativa, a quais fornecedores a
declaração foi enviada?
A coleta de informações no curso do procedimento fiscal possui condão, além de
outros, de estabelecer a responsabilidade sobre o recolhimento do tributo. É essencial, na fase
inquisitória, verificar a quem recai a conduta pelo não destaque do IPI nas notas fiscais, no caso de
descumprimento de benefício. Nesse sentido, a recorrente deveria identificar e individualizar seus
fornecedores.
Os atos praticados pela recorrente, ao deixar de atender as solicitações formuladas
pelo fisco, dificultaram o conhecimento da autoridade fazendária sobre os elementos para
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, configurando-se a aplicação da multa agravada
com fundamento no artigo 44, inciso I c/c § 2o, da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720014/2022-11
18
Assim, as declarações apresentadas a cada fornecedor são elementos necessários,
nos termos do art. 29, § 7o, da Lei no 10.637, de 2002, que determina que o estabelecimento
industrial deve “declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a
todos os requisitos estabelecidos”.
Desta forma, deve ser mantida a multa de ofício agravada. Entretanto, em razão do
disposto no art. 14 da Lei no 14.689, de 2023, a multa de 112,5% é passível de redução ao limite de
100% do valor do crédito tributário apurado.
Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal, fica
cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida
ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos
de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões
judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte.
§ 1o A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional providenciará, de ofício, o
imediato cancelamento da inscrição em dívida ativa de todo o montante de multa
que exceda a 100% (cem por cento), independentemente de provocação do
contribuinte, e ficará obrigada a comunicar o cancelamento nas execuções fiscais
em andamento.
§ 2o O montante de multa que exceder a 100% (cem por cento) nas autuações
fiscais, já pago total ou parcialmente pelo contribuinte, apenas poderá ser
reavido, se não estiver precluso o prazo, mediante propositura de ação judicial, ao
final da qual será determinado o valor apurado a ser ressarcido, que será
liquidado por meio de precatório judicial ou compensado com tributos a serem
pagos pelo contribuinte.”
Mantenho, deste modo, o agravamento da multa de ofício, reduzindo-a para o
percentual de 100%.

4. Apresentação posterior de provas
A recorrente pugna pela reforma do acórdão recorrido, transparecendo que o
julgador de piso restringiu seu direito à busca pela verdade material.
Sem razão, novamente, a defesa. A decisão recorrida apenas fez consignar que a
apresentação de prova se dá, como regra, no momento da impugnação, nesse sentido,
caracterizando-se em preclusão consumativa a apresentação posterior, exceto nos casos previsto
pelo art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972.
Contudo, não houve a apresentação de nova prova ou sequer o afastamento dela
pelo julgador de primeira instância após sua apresentação. A recorrente não esclarece qual prova
possui intenção de apresentar ou, de fato, a apresenta, ou sequer demonstra a impossibilidade de
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.003 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720014/2022-11
19
apresentação, por motivo de força maior, bem como não esclarece a qual fato ou direito
superveniente se refere, tampouco quais fatos ou razões trazidas posteriormente pretende
contrapor.
O argumento é apenas protelatório e, portanto, a decisão recorrida não merece
reforma.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário apenas
para reduzir a multa de ofício agravada de 112,5% ao patamar de 100%, conforme disposto no
artigo 14 da Lei no 14.689, de 2023.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 1691
DF CARF MF
Original